Tribunal: TCU
Processo: 023.933/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Atuação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no setor de combustíveis, com foco na proteção do interesse público, prevenção de prejuízos ao erário e apuração de possíveis conflitos de interesse envolvendo diretores da agência.)

Inteiro teor:
Acórdão 333/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) concernente ao noticiado em matéria jornalística (peça 2) acerca de possíveis irregularidades na atuação de diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), assim como da própria agência reguladora em processo administrativo tramitando na ANP, relacionado à Refinaria de Manguinhos (Grupo Refit). Considerando que a representação toma por base matéria jornalística publicada no sítio da revista "Piauí" com o título "O beijo do Magro" (peça 2), a qual alude a indicativos de possível conflito de interesses envolvendo o diretor da ANP, Daniel Maia Vieira, em face de sua participação em eventos patrocinados por Ricardo Magro, proprietário da Refinaria de Petróleo de Manguinhos S.A. (Grupo Refit); considerando que o MPTCU manifesta preocupação com a paralisação de processo administrativo no qual se discute o cancelamento da licença da Refinaria de Petróleo de Manguinhos S.A., pertencente ao Grupo Refit, em razão de irregularidades apuradas na Operação Cadeia de Carbono; considerando que o Parquet solicita a adoção, pelo Tribunal, das seguintes medidas: a) averiguar a atuação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis no que tange à proteção dos interesses públicos e à prevenção de prejuízos ao erário relacionados ao setor de combustíveis, em especial no contexto das operações federais que investigam irregularidades no setor, como a Operação Cadeia de Carbono; b) apurar possíveis conflitos de interesse envolvendo diretores da ANP, em especial Daniel Maia Vieira, considerando sua participação em eventos patrocinados por Ricardo Magro e o impacto disso na imparcialidade das decisões da agência; c) avaliar a efetividade das ações da ANP no cumprimento de suas funções regulatórias e de fiscalização, com foco na proteção do interesse público e na prevenção de prejuízos ao erário; e d) adotar as medidas cabíveis para assegurar a regularidade da atuação da ANP e a proteção do interesse público no setor de combustíveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, a representação não preenche por completo os requisitos de admissibilidade, tendo em vista " não estar acompanhada de indício concernente a irregularidade ou ilegalidade, assim como aborda escopo de natureza correcional na atuação de servidor público do Quadro de Pessoal deste TCU cedido para o exercício da função de Diretor em agência reguladora " (peça 5); considerando, ainda, que eventual intervenção em processo administrativo da agência representaria, no entender da unidade, " adentrar na seara de natureza finalística daquela agência reguladora, e, portanto, atuar no campo de autonomia daquela entidade autárquica " (peça 5); e considerando, por fim, que, segundo a unidade, a medida sugerida pelo Parquet consubstancia " proposição implícita remanescente para ação de controle de natureza fiscalizatória " (peça 5), não estando o representante legitimado a solicitar a realização de auditorias ao Tribunal, havendo precedentes nesse sentido na jurisprudência ( e.g. , Acórdão 2815/2025-TCU-Plenário (TC Processo 022.647/2025-2 ), do Ministro Antônio Anastasia; 2.655/2025-Plenário (TC Processo 017.738/2025-3 ), do Ministro Jhonatan de Jesus; 1.147/2024-Plenário (TC Processo 010.171/2024-0 ), do Ministro Antônio Anastasia; e 2.714/2019-Plenário (TC Processo 022.545/2019-0 ), do Ministro Benjamin Zymler); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 023.933/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 1.2. Representante: Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há